Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-17.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SEGUNDA PERÍCIA INDEFERIDA. REJEITADA. MÉRITO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. INCAPACIDADE. PATOLOGIA. ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIAS. PERÍCIA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO. ARTS. 21-A, 42, 59 E 86, TODOS DA LEI N. 8.213/1991. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO LEGAL. ART. 129, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.213/1991.

1. Enquanto destinatário final da prova, “o juiz [somente] determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” pela primeira prova técnica, sem que o indeferimento da segunda perícia constitua cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 370, 371, 464, § 1o, II, 473, 479 e 480, caput, todos do CPC. Preliminar rejeitada.

2. “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”, conforme o art. 59, caput, da Lei n. 8.213/91.

3. “O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade”, durante o qual, fará jus ao pagamento deste benefício nos termos do art. 62, caput e § 1o, da Lei n. 8.213/91. 3.1. Acaso, após a participação do beneficiário no programa de reabilitação, não houver possibilidade para o exercício de atividade laboral distinta, será aposentado por invalidez, de acordo com este parágrafo.

4. Inexistindo comprovação de acidente de qualquer natureza, tampouco da “consolidação das lesões decorrentes [do mesmo com o resultado de] sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”, o segurado não faz jus ao benefício previdenciário do auxílio-acidente, de acordo com o art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91.

5. A aposentadoria por invalidez ao segurado do INSS, somente, será devida quando o mesmo “for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”, nos termos do art. 42, caput, da Lei n. 8.213/91.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem honorários, em razão de inexistência de fixação na origem e da isenção legal prevista no art. 129, II e parágrafo único (última parte), da Lei n. 8.213/91.